Tribunal: TJSP
Processo: 0039901-77.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
- Recurso de agravo de instrumento interposto da decisão que condicionou a manutenção da tutela de urgência à prestação de caução- Distribuição à 16a Câmara de Direito Privado – Redistribuição determinada à suscitante do conflito, 19a Câmara de Direito Privado, por prevenção – Conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes- Inocorrência:

- Hipótese

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
- Recurso de agravo de instrumento interposto da decisão que condicionou a manutenção da tutela de urgência à prestação de caução- Distribuição à 16a Câmara de Direito Privado – Redistribuição determinada à suscitante do conflito, 19a Câmara de Direito Privado, por prevenção – Conexão ou risco de prolação de decisões conflitantes- Inocorrência:

- Hipótese em que o recurso anteriormente julgado pela Câmara suscitante foi interposto em ação que tem por objeto títulos de crédito distintos daquele que constitui objeto da demanda originária, sem identidade de partes– Prevenção não verificada - Conflito procedente. Competência da Câmara Suscitada (16a Câmara de Direito Privado).

CONFLITO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência n. 0039901-77.2020.8.26.0000 voto n. 21.431
Registro: 2020.0000997530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0039901-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é suscitante 19a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 16a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente), MARCOS GOZZO, ELÓI ESTEVÃO TROLY, CORREIA LIMA,
COUTINHO DE ARRUDA, GIL COELHO, MAIA DA ROCHA, SPENCER ALMEIDA
FERREIRA, SANDRA GALHARDO ESTEVES, PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR, PEDRO KODAMA, CARLOS ABRÃO E HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 2
Conflito de Competência n. 0039901-77.2020.8.26.0000 voto n. 21.431
-- voto n. 21.431--
Conflito de Competência n. 0039901-77.2020.8.26.0000
Suscitante: 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Suscitada: 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Comarca: Itajobi
Interessados: Peru Distribuidora de Frutas EIRELI ME, Igor Tetzner Frutas
EIRELI e Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
- Recurso de agravo de instrumento interposto da decisão que
condicionou a manutenção da tutela de urgência à prestação de
caução- Distribuição à 16a Câmara de Direito Privado

Redistribuição determinada à suscitante do conflito, 19a Câmara de
Direito Privado, por prevenção Conexão ou risco de prolação de
decisões conflitantes- Inocorrência:
- Hipótese em que o recurso anteriormente julgado pela Câmara
suscitante foi interposto em ação que tem por objeto títulos de
crédito distintos daquele que constitui objeto da demanda
originária, sem identidade de partes Prevenção não verificada -
Conflito procedente. Competência da Câmara Suscitada (16a
Câmara de Direito Privado).
CONFLITO PROCEDENTE.
Vistos etc.
Trata-se de conflito de competência suscitado
pela Colenda 19a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, em
acórdão de relatoria da Exma. Dra. Desembargadora Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa (fls.906/910), sendo suscitada a Colenda 16a Câmara de
Direito Privado, que havia determinado a redistribuição dos autos,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 2
Conflito de Competência n. 0039901-77.2020.8.26.0000 voto n. 21.431
conforme decisão monocrática do Exmo. Des. Mauro Conti Machado (fls.
878/880).
O Exmo. Sr. Desembargador Mauro Conti
Machado, que recebeu originalmente o recurso, entendeu que havia
prevenção da Colenda 19a Câmara de Direito Privado, tendo em vista que
anteriormente houve o julgamento do agravo de instrumento n.
2140407-27.2020.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao ora agravante, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade c.c. indenização por danos morais, sob o n. 1000451-
94.2020.8.26.0264.
Foi realizada a redistribuição do feito, nos
termos da decisão monocrática (fls. 878/880), à Exma. Desembargadora
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, a qual também declinou a competência,
afirmando que as demandas se fundam em relações jurídicas distintas,
tendo por objeto títulos de crédito diferentes.
É o relatório.
I. O conflito procede, pois a Câmara
suscitada é competente para o julgamento do recurso.
Com efeito, verifica-se que, no caso em
questão, não há prevenção da C. 19a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal.
Preliminarmente, verifica-se que já suscitado
Conflito de Competência nos autos do agravo de instrumento n.
2164709-23.2020.8.26.000, tirado, em 15/07/2020, da mesma ação de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 2
Conflito de Competência n. 0039901-77.2020.8.26.0000 voto n. 21.431
origem (processo n. 1000512-52.2020.8.26.0264).
Pois
bem.
O
agravo
de
instrumento
anteriormente distribuído à Exma. Sra. Desembargadora Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa (2140407-27.2020.8.26.0000, tirado dos autos do processo
n. 1000451-94.2020.8.26.0264), refere-se a pedido de gratuidade
processual formulado nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c indenização por danos morais, que tem por objeto as duplicatas
mercantis por indicação ns. 0015360, 015359, 015472, 026840, 0039934
e 027070, no valor total de R$ 237.199,40, com vencimentos entre
08/06/2020 a 17/06/2020, ao fundamento de que emitidas sem causa
subjacente válida.
Por outro lado, conforme se verifica do agravo
de instrumento n. 2183280-42.2020.8.26.000, tirado dos autos do
processo no 1000512-52.2020.8.26.0264, no qual se originou este conflito
de competência, o pedido da agravante refere-se à exigência de caução
para manutenção da sustação dos efeitos do protesto e publicidade de
apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito, em causa onde se
discute a (in)exigibilidade da duplicata mercantil n. 27059, no valor de R$
54.160,00, com vencimento em 15/06/2020.
Verifica-se, pois, a ausência de identidade
das partes litigantes, uma vez que o limite subjetivo da primeira ação
(1004551-94.2020.8.26.0264) é mais amplo, por abranger, além da
EIRELI, sociedade limitada; além do que os cessionários dos títulos de
crédito em questão são distintos.
E,
não
obstante
as
contestações
apresentadas, na origem, pelos sacadores (processos ns. 1000451-

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA ESPECIAL - PRIVADO 2
Conflito de Competência n. 0039901-77.2020.8.26.0000 voto n. 21.431
94.2020.8.26.0264
e
1000512-52.2020.8.26.0264)
se
fundem
na
expectativa de negócio jurídico futuro e a autora negue a existência de
relação jurídica, há que se ressaltar a ausência de identidade de causa de
pedir, porquanto não há como reputar “derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica”, tal como exigido pelo art. 105 do Regimento
Interno desse E. Tribunal.
Tampouco existe possibilidade de prolação de
decisões conflitantes, porquanto atinentes a títulos de crédito distintos,
envolvendo, por conseguinte, pedidos distintos.
Não encontra, portanto, cabimento o disposto
no artigo 55 do Código de Processo Civil, “caput”, do Código de Processo
Civil, ausente, outrossim, risco de prolação de decisões conflitantes (§3o),
a afastar a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto.
II. Isto posto, conheço do conflito negativo de
competência, a fim de declarar competente a 16a Câmara de Direito
Privado desta Egrégia Corte (Câmara Suscitada) para julgar o agravo de
instrumento de que se cuida.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --